Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728101-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: M. CAVALCANTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRACAO LTDA, MAGNO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724612-93.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de M. CAVALCANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI (executado), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 48948155): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra a parte exequente, na inicial do incidente (ID 113737037), que requereu diversas medidas constritivas, mas todas foram negativas. Assevera que a executada estaria inapta perante a Receita Federa e defende ocorrência de abuso da personalidade jurídica. Frustradas as diligências para citação pessoal do sócio demandado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi deferida a citação por edital (ID 151732627). Passado o prazo (ID 158754040), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para o exercício da curadoria especial, com oferta de defesa (ID 158835056), oportunidade na qual aduz ausência dos requisitos legais para a desconsideração e assevera a dissolução irregular das atividades da empresa não tem o condão, por si só, de autorizar o incidente. No mais, vale-se da negativa geral. Réplica no ID 161838931. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Para tanto, argumenta a parte exequente que efetivadas diligências para constrição patrimonial não foram encontrados bens do executado passíveis de penhora, bem como a executada estaria inapta perante a Receita Federa e defende ocorrência de abuso da personalidade jurídica. O demandado, por intermédio da Curadoria Especial, defende como ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que deriva de cobrança ocorrida pela via da ação monitória, lastreada em notas ficais (ID 9396396). Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado, contingência que frustra o espírito da execução, contudo, não tem o condão, por si só, de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Desta feita, a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações atinentes à ausência de bens, que não é suficiente para a desconsideração almejada. Outrossim, a mera situação cadastral de “inapta” não induz desvio de finalidade ou confusão patrimonial, senão omissões de declarações junto à Receita. A corroborar com o entendimento exposto, colhe-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. INATIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL). COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no inadimplemento do débito exequendo e na ausência de bens penhoráveis, bem assim, porque a referida sociedade encontra-se com registro de "inativa" perante a Receita Federal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. 3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme "no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes." (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 5. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos suscitados pela agravante são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como a situação cadastral da agravada como "inapta", que diz respeito a omissões de declarações na Receita, mas não comprovam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1691908, 07043424120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. A frustração na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada, não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, quando não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Igualmente não fora demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, restando ausentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694223, 07410624120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Tenho assim que o indeferimento do pedido de desconsideração é medida que se impõe, pelo motivos amplamente explanados. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.”. Em suas razões recursais (ID 48948147), a empresa agravante sustenta que apresentou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que, então, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, o magistrado possa aferir se foram preenchidos os requisitos legais necessários para o acolhimento da sua pretensão. Aduz que estariam presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, uma vez que “O documento de ID 113737043 noticia que a pessoa jurídica devedora encontra com a situação cadastral INAPTA perante a Receita Federal, em razão da sua extinção voluntária, desde 20.03.2019, ou seja, após a propositura da presente ação executiva sendo que, em tese, irregularmente dissolvida, não quitou os débitos perante os seus credores, culminando lesá-los”. Entende que estariam presentes os requisitos da concessão da medida liminar, sobretudo o periculum in mora, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional resultaria no insucesso da execução, mormente porque já foi determinada a suspensão do processo por inexistência de patrimônio da parte devedora (artigo 921, inciso III, do CPC), como também em razão do fato de que a Agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida. Destarte, requer liminarmente “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do CPC, determinando-se a citação do sócio da Executada MAGNO CAVALCANTE - CPF: 003.327.581-50, para se manifestar nos autos. Requer, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e o bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo no ID48948151. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedida liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o processamento do cumprimento de sentença. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado, após contraditório e análise aprofundada das teses de desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) e de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), afastadas pelo i. Juízo de origem. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator